Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026986-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MESSIAS CLEMENTE RONDON - CPF: 000.374.951-78 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1026986-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Messias Clemente Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932, inciso V, alínea “a” e “b”, do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 da Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO e declaro a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de 05/2008 a 09/2015 e de 02/2021 a 10/2024 e condeno o Reclamado a pagar ao Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), do período de 02/2021 a 10/2024, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.”.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que a contratação temporária é válida, uma vez que obedeceu aos requisitos constitucionais e prazos previstos na Lei Estadual. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

O Agravado, intimado, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“De acordo com as fichas financeiras acostadas pelo autor, verifico que houve contratações nos seguintes períodos:

a) 05/2008 a 12/2008

b)

02/2009 a 12/2009

c)

03/2010 a 12/2010

d)

03/2011 a 06/2011

e)

10/2012 a 12/2012

f)

02/2013 a 12/2013

g)

03/2014 a 12/2014

h)

03/2015 a 09/2015

i)

2016 não houve contratação

j)

2017 não houve contratação

k)

04/2018 a 12/2018

l)

02/2019 a 12/2019

m)

2020 não houve contratação

n)

02/2021 a 12/2021

o)

02/2022 a 12/2022

p)

02/2023 a 12/2023

q)

01/2024 a 10/2024

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que no período de 04/2018 a 12/2019 não ocorreu à extrapolação do prazo previsto, sendo a contratação válida, já no período de 05/2008 a 09/2015 e de 02/2021 a 10/2024 a contratação temporária sofreu renovações sucessivas, extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Estadual.

Desta forma, os contratos anteriores a 04/2020 estão atingidos pela prescrição quinquenal, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 23/04/2025.

Em que pese à existência de interrupção entre as contratações, verifico que o Reclamado procedeu com uma nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar no 600/2017, in verbis:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Cabe esclarecer que a alteração do art. 18, IV pela Lei Complementar n. 719/2022, a qual alterou o prazo para 40 (quarenta) dias para ser realizada uma nova contratação, contado do encerramento do antigo contrato, não abrange os contratos ora discutidos, pois tal alteração se deu em período posterior.

Se a contratação temporária do Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, a autora faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.
”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025